Tribunal: TCU
Processo: 023.328/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6932/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.328/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Mazzoco Leao Pedroso (XXX.064.807-XX); Augusto Henrique Goncalves Fernandes (XXX.991.962-XX); Caue Marcal Guimaraes (XXX.038.818-XX); Fernando Victor Correa Lima Gomes (XXX.072.253-XX); Franciele Sembay (XXX.398.329-XX); Francisco Nazario Pereira Junior (XXX.723.087-XX); Guilherme Malavazi Serrano (XXX.163.369-XX); Lucas Etchells Riley Uchoa (XXX.122.777-XX); Matheus Almeida Marins (XXX.951.117-XX); Pedro Henrique Dias Kovalczuk (XXX.181.509-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.